Tribunal: TJMT
Processo: 1007500-88.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1007500-88.2021.8.11.0000
AGRAVANTE (S): SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA
AGRAVADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA III - SPE LTDA., SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA IV - SPE LTDA. contra a decisão proferida pelo Juízo da 3.a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Anulatório n.o o 1059189-82.2020.8.11.0041, indeferiu pedido de liminar, que objetivava a suspensão da exigibilidade da multa que foi aplicada a ela pelo PROCON.
Argumenta a Agravante a existência da probabilidade do seu direito, diante da evidente nulidade do processo administrativo e da multa exorbitante e sem fundamento arbitrada.
Esclarece que o PROCON ESTADUAL aplicou multa no valor de R$ 121.512,21 em face da autuada Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá IV - SPE Ltda e na decisão administrativa foram levadas em consideração as circunstâncias da autuada Sistema Fácil, Incorporadora Imobiliária - Cuiabá IV - SPE Ltda., a qual não figurou no contrato formalizado entre as partes.
Informa que o contrato de compra e venda firmado referente a aquisição da unidade mencionada pelo consumidor nos autos do processo administrativo, foi formalizado entre ela e a empresa SISTEMA FÁCIL, INCORPORADORA IMOBILIÁRIA - CUIABÁ III SPE LTDA., sociedade de propósito específico, inscrita no CNPJ/MF sob o no 09.204.099/0001-18; e, jamais com a empresa autuada SPE CUIABÁ IV.
Aponta que a decisão é genérica com argumentos irreais, não atrelados ao caso e sem qualquer observação da suposta vulnerabilidade do consumidor, bem como defende a legalidade das cláusulas contratuais ajustadas entre ela e o consumidor em discussão.
Pede, assim, a concessão de efeitos suspensivo ao presente recurso, determinando a suspensão dos efeitos da decisão agravada.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 1.019, I, e 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.
Da análise dos documentos acostados, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores a autorizar o deferimento da medida.
Extrai-se dos autos que a Recorrente ajuizou a ação de origem, objetivando a concessão de liminar para o fim de suspender a exigibilidade do suposto crédito tributário decorrente de multa aplicada pelo PROCON até o julgamento final da presente ação.
A multa decorreu de reclamação de consumidor contra a Recorrente, em razão de irregularidades quando da aquisição de imóvel junto a empresa, entre elas, taxa de corretagem, cobrança do imóvel antes do final da obra, taxa de juros e multa indevidos, resultando na aplicação de multa no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco mil reais).
O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu a liminar nos seguintes termos:
(...) Com efeito, a documentação carreada aos autos com a inicial é insuficiente a demonstrar a plausibilidade do direito invocado. A análise da decisão combatida, que culminou com a aplicação de multa em face da parte autora, revela que houve fundamentação suficiente acerca do objeto do processo administrativo a qual, em congruência lógica aos fatos ali expostos, culminou com a condenação da parte autora. Por fim, não há como constatar se houve abusividade no valor da multa aplicada à autora. Considerando-se a natureza punitiva da sanção administrativa, a avaliação de sua extensão e afetação ao patrimônio da pessoa jurídica somente será possível com análise aprofundada das condições financeiras da parte, o que não é possível neste breve momento de decisum inicial. Assim, não vislumbro a existência da relevância necessária ao acolhimento do pedido de tutela antecipada da autora. Isso posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela ante a ausência dos pressupostos exigidos pelo artigo 300 e seguintes do CPC.
Como se sabe, em sede de recurso de agravo de instrumento, este Tribunal somente deve analisar as alegações já enfrentadas e decididas pelo Juízo de Primeiro Grau, sob pena de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instancia, motivo pelo qual, a apreciação das arguições trazidas nas razões recursais se limitará aos termos da decisão agravada, a qual não enfrentou a questão de sua ilegitimidade, tampouco do oferecimento de garantia.
Quanto a nulidade do processo administrativo, constata-se que os argumentos e documentos colacionados pela Agravante não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.
Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.
Além disso, não vislumbrei, a priori, ofensa aos princípios da razoabilidade ou desproporcionalidade, haja vista que a multa foi arbitrada com base no CDC, sopesadas às circunstancias do caso em concreto.
Nesse sentido colaciono jurisprudência:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO ANULATÓRIA — MULTA APLICADA PELO PROCON — ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE — NÃO DEMONSTRAÇÃO — DILAÇÃO PROBATÓRIA — NECESSIDADE — ATO ADMINISTRATIVO — PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE — ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA — SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO — PROVA INEQUÍVOCA — INEXISTÊNCIA.
Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva multa aplicada pelo PROCON (Proteção e Defesa do Consumidor), uma vez que o ato administrativo goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.
Não é possível a antecipação dos efeitos da tutela para suspender a exigibilidade do crédito tributário, quando não se evidencia a existência de prova inequívoca, que, para a concessão da tutela antecipada, é a alma gêmea da prova do direito líquido e certo do mandamus. É a prova estreme de dúvidas, aquela cuja produção não deixa ao juízo outra alternativa senão a concessão da tutela antecipada. Recurso não provido. (AgR 118291/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 16/09/2014, Publicado no DJE 25/09/2014). [Destaquei]
Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Pelo exposto, por não coexistirem os requisitos autorizadores, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 18 de maio de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora